Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-08.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-08.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FERREIRA - CPF: 027.644.121-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RAMIRO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 008.123.711-19 (VÍTIMA), CALIXTO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 077.710.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESFORÇO INCOMUM NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 3 meses, acrescida de sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
ausência de laudo pericial para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada;
(ii)
depoimentos judiciais da vítima e do Investigador da Polícia Civil, além de registros fotográficos, que demonstram o rompimento da fechadura da porta dava acesso ao imóvel do ofendido;
(iii)
de acordo com a vítima, havia um terreno baldio ao lado que, além de fundação mais elevada, possuía um alicerce, o qual facilitou significativamente o apelante adentrar no imóvel;
(iv)
relatório de investigação feito no local do delito que não traz elementos relativos à dificuldade de acesso ao imóvel.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
(ii)
exclusão da qualificadora da escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência do laudo pericial obsta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
verificar se as provas dos autos comprovam a qualificadora da escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese o dissídio jurisprudencial existente (Tema Repetitivo 1107 do Superior Tribunal de Justiça), é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do Código Penal) por meio de outros elementos de provas idôneos, a exemplo dos depoimentos judiciais da vítima e do Investigador da Polícia Civil e das fotos anexadas ao relatório de investigação, ainda que ausente o laudo pericial, sobretudo quando não se pode exigir que a vítima preservasse os vestígios do furto.

6. A qualificadora da escalada exige prova de que o acesso ao local do crime ocorreu mediante meio anormal ou desforço incomum, de forma que, no caso, a existência de um terreno baldio vizinho do imóvel invadido, com uma fundação mais elevada e com um alicerce ao lado, denota a facilidade de transposição do muro, motivo pelo qual a qualificadora deve ser excluída.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, 59, 155, §4º, I e II; Código de Processo Penal, artigos 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269, Tema Repetitivo 1107, AgRg no HC n. 711.800/SC e AgRg no HC n. 679.692/SC; TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006. e
1001113-74.2020.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Paulo Henrique Damaceno Mendes
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000176-08.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal), à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em inicial
semiaberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias multa
(id. 269280392).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sejam afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, tendo em vista a ausência de realização de exame de corpo de delito (id. 260559224).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 269280750).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
despr
ovimento
do recurso (id. 270915862).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Paulo Henrique Damaceno Mendes
foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal), em desfavor da vítima Daniel Ramiro Domingos da Silva, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de outubro de 2018, em horários não especificados (mas sabe-se que durante o repouso noturno), em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.º 607, Centro (em frente ao Lios Clube), Pontes e Lacerda/MT, Paulo Henrique Damaceno Mendes, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) notebook, marca LG, 01 (uma) corrente de pulso de ouro, 01 (uma) corrente de ouro de pescoço com pingente, 01 (um) receptor de TV digital combate, 01 (um) aparelho celular Sony, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (um) aparelho celular LG G2, 01 (um) playstation e 01 (um) Xbox 360, pertencentes à vítima Daniel Ramiro Domingos da Silva (Boletim de ocorrência a fls. 08-09/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de outubro de 2018, durante o período noturno, Paulo Henrique Damaceno Mendes dirigiu-se até a residência da vítima Daniel Ramiro Domingos da Silva, localizada na Avenida Municipal, n.º 607, Centro (em frente ao Lios Clube), Pontes e Lacerda/MT. Na ocasião, pulou o muro (escalada) e adentrou no quintal do imóvel.

Em sequência, aproveitando-se da ausência do proprietário, o denunciado, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombou a porta do domicílio e ingressou no interior do recinto, ocasião em que subtraiu 01 (um) notebook, marca LG, 01 (uma) corrente de pulso de ouro, 01 (uma) corrente de ouro de pescoço com pingente, 01 (um) receptor de TV digital combate, 01 (um) aparelho celular Sony, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (um) aparelho celular LG G2, 01 (um) playstation e 01 (um) Xbox 360.

Durante a fuga, o increpado pegou uma cadeira da residência e a colocou próxima ao muro, utilizando-a como apoio para pular no lado de fora do domicílio. Ocorre que, ao pular o muro com os objetos subtraídos, Paulo Henrique Damaceno Mendes deixou uma TV cair, a qual foi abandonada no interior do quintal da casa. Após, o denunciado, evadiu-se do local, sob posse da res furtiva.

Ocorre que, na madrugada do dia 17 de novembro de 2018, após chegar de uma viagem, Daniel Ramiro Domingos da Silva (vítima) notou que a casa havia sido arrombada e sentiu falta de alguns objetos de valor, oportunidade em que procurou as autoridades policiais e registrou o boletim de ocorrência.

Nesse sentido, no dia 24 de outubro de 2018, infere-se que uma equipe da polícia civil recebeu informações dando conta de que uma pessoa de alcunha ‘Bê’ encontrava-se no Bairro Jardim Morada da Serra, oferecendo um notebook de cor azul, objeto com as características do bem subtraído.

Então, os agentes da lei realizaram diligências pela cidade, oportunidade em que lograram localizar a pessoa de Kelly Ferreira, vulgo ‘Bê’. Ao ser questionada acerca da prática do crime de furto e da localização dos objetos subtraídos, num primeiro momento a suspeita negou tal ação, contudo, ao ser encaminhada para a Delegacia de Polícia, informou que tinha conhecimento acerca do crime.

Ouvida na Delegacia de Polícia, Kelly Ferreira informou aos policiais que o increpado Paulo Henrique Damaceno Mendes teria sido o autor do referido crime de furto, ao passo que, escondeu a res furtiva na residência do suspeito “Carlinhos”, outrossim, relatou que teria pego o notebook e um aparelho celular. Além disso, narrou que vendeu o notebook pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), ao indivíduo conhecido como ‘Calixto’.

Na investigação, os agentes da lei lograram localizar o indivíduo ‘Calixto’, sendo recuperado os bens subtraídos. Adiante, ‘Carlinhos’ e o increpado Paulo Henrique Damaceno Mendes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Neste local, o increpado Paulo Henrique Damaceno Mendes na presença da autoridade policial, confessou a prática do crime de furto, relatando que dirigiu-se até um terreno baldio, localizado ao lado da residência e pulou o muro, oportunidade em que arrombou a porta do domicílio com uma chave de fenda e subtraiu os bens. [...]”
(id. 269280364).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o réu foi condenado nos termos da denúncia à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em inicial
semiaberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias multa.

Irresignado, o acusado interpõe o presente recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. QUALIFICADORAS

1.1. Provas da qualificadora do rompimento de obstáculo

O apelante afirma que a realização de exame de corpo de delito seria necessária para a comprovação da qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155, de maneira que as demais provas dos autos não são capazes de suprir a sua ausência.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como se sabe, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal demande a realização de exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade de tal prova ser suprida por declarações testemunhais caso não seja possível a elaboração do laudo pericial, ou em virtude do desaparecimento dos vestígios ou em razão da impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, a Corte Superior preleciona que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios quando
“(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(STJ, AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

No caso em comento, a vítima
Daniel Ramiro Domingos da Silva
declarou em juízo que, ao chegar de viagem, encontrou a porta de sua residência arrombada, com a fechadura danificada, o que possibilitou ao réu ingressar no imóvel e subtrair seus pertences (id. 269280388).

Igualmente, o Investigador da Polícia Civil
Antonio Nunes de Oliveira Junior,
sob o crivo do contraditório, confirmou a porta da residência da vítima estava arrombada e que consignou esta circunstância no relatório de investigação quando compareceu para atender a ocorrência (id. 269280388).

De forma a corroborar essas informações, constata-se que o relatório de investigação n. 742/2018 evidencia, de forma cristalina, que a porta da cozinha estava arrombada, conforme se observa dos registros fotográficos colacionados, a revelar que o apelante precisou romper a fechadura da porta que dava acesso ao imóvel para lograr êxito na consumação delitiva (id. 269280358 - Pág. 9).

Além do mais, a ausência da elaboração do laudo pericial, no caso, é justificável, porquanto não se demonstra razoável que a vítima mantivesse danificada a porta de sua cozinha, a qual dava acesso ao interior de sua casa, até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens.

Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Por outro vértice, não se ignora a divergência jurisprudencial existente acerca da imprescindibilidade, ou não, do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Inclusive, o dissídio jurisprudência também se instala no âmbito da Corte Superior, a qual afetou a questão sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a fim de se definir
“se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
(Tema Repetitivo 1107).

Contudo, não há determinação de sobrestamento do trâmite de processos que envolvam a matéria.

Nesta senda, ressalvados os entendimentos diversos, os precedentes deste Sodalício, em especial da Quarta Câmara Criminal, preconizam a prescindibilidade do exame de corpo de delito nas hipóteses em que a destruição ou rompimento de obstáculo é de nítida percepção, como no caso dos autos. Confira-se:

“[...] Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Assim, os depoimentos da vítima e do Investigador da Polícia Civil em juízo e os registros fotográficos constantes no relatório de investigação são provas hábeis a confirmar o rompimento da fechadura da porta que dava acesso ao imóvel do ofendido, motivo pelo qual o pleito de afastamento da qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal não prospera.

1.2. Provas da qualificadora da escalada

Assim como a qualificadora do rompimento de obstáculo, o apelante alega que a ausência de laudo pericial para a comprovação da qualificadora da escalada obsta a sua incidência, especialmente ao se considerar que as circunstâncias fáticas que permeiam o caso demonstram que não foi exigido um esforço além do normal para que o muro da residência fosse ultrapassado.

A detida análise dos autos revela que o pleito comporta acolhimento.

A respeito da qualificadora descrita no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, a escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, ou seja, através de um esforço incomum.

Assim, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que o acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de se exigir habilidade ou destreza para superá-la, de maneira que, se o ingresso no recinto, mesmo através de um muro, não exigir um esforço incomum, não se pode considerar a escalada como qualificadora do crime de furto (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 51).

No mesmo sentido, assim dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O reconhecimento da incidência daqualificadoraprevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se demurobaixoe de fácil transposição, não há falar emfurtoqualificado pelaescalada [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Na espécie, observa-se que, conforme narrado pela vítima
Daniel Ramiro Domingos da Silva,
ao lado de sua residência havia um terreno baldio com fundação elevada e um alicerce que facilitava significativamente a transposição do muro. Essa circunstância se evidencia ainda mais diante da afirmação do ofendido de que até uma criança de seis anos conseguiria pular o muro e ingressar no imóvel (id. 269280388).

Ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça sustente a incidência da qualificadora através dos outros elementos de prova constante nos autos, o relatório de investigação n. 742/2018, inobstante mencione que o muro possuía aproximadamente 2,30 metros, baseou-se em análise realizada no interior do imóvel invadido pelo apelante, sem considerar a estrutura do terreno vizinho.

Assim, essa constatação do relatório investigativo, feita sem o rigor técnico de um laudo pericial, não prevalece diante do esclarecimento prestado pela vítima em juízo, que explicou como o alicerce do terreno vizinho facilitou significativamente a entrada na residência.

Nesse sentido, o elemento caracterizador da escalada não concita, unicamente, a altura do obstáculo transposto, mas também o esforço anormal empreendido pelo agente para superar a barreira.

Quando existe um meio natural que facilita o acesso, como o alicerce mencionado pela vítima, não se configura a qualificadora, pois o obstáculo não representa uma defesa efetiva contra o ingresso indevido.

No presente caso, a existência do alicerce junto ao muro facilitou significativamente a entrada do réu na propriedade, dispensando-o de realizar esforço extraordinário ou utilizar instrumentos especiais para a transposição do obstáculo, o que descaracteriza a qualificadora da escalada.

Por conseguinte, se a prova dos autos não é capaz de evidenciar o emprego de desforço incomum para o êxito da empreitada delitiva, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo de exclusão da qualificadora da escalada.

2. DAS PENAS

2.1. Redimensionamento

Como consequência do acolhimento do pedido de decote da qualificadora da escalada, impõe-se o redimensionamento da pena privativa de liberdade.

Conforme se denota da sentença, o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito de furto, enquanto a qualificadora da escalada foi transferida para a primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), resultando na negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

Desta feita, observa-se que esta foi a única circunstância judicial que acarretou a exasperação da pena-base, de forma que reconhecida a ausência da qualificadora da escalada, impõe-se a redução da pena para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo que ausente outras causas especiais de aumento ou diminuição, a pena definitiva do apelante corresponde a
2 (dois) anos de reclusão, acrescida da sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

À vista da reincidência do apelante, mantém-se o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Paulo Henrique Damaceno Mendes,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de afastar a incidência da qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal e redimensionar a pena do apelante para o mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025